Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-20.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
1. O art. 12, V, “a” e “c”, da Lei 9.656/98 estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência.
2. Não há ilegalidade na recusa de cobertura antes do transcurso da carência, se demonstrado que o contrato está em conformidade com a norma de regência e que os referidos prazos foram devidamente informados à beneficiária.
3. As intercorrências naturais de uma gestação, em que o médico informa o risco de vida para bebê caso não seja realizada cesariana de parturiente que está dentro do período de nascimento, a toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 42 semanas.
4. Não demonstrada a ocorrência de complicação no processo gestacional, mas advento natural do seu termo antes do transcurso do período de carência, possível a negativa de cobertura, não havendo se falar em responsabilidade civil do plano de saúde.
5. Deu-se provimento ao recurso.